Tribunal: STF
Processo: RHC 82401
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS DE EMBARGABILIDADE.
IMEDIATA EXECUÇÃO DO DECIDIDO.
Não se verificou a presença dos
requisitos de embargabilidade, mas sim insistência em matéria já
decidida com o intuito de postergar a execução da decisão da
Turma.
Embargos meramente procrastinatórios que devem ser
combatidos com a execução imediata da condenação, independente da
publicação do acórdão desses embargos. Precedentes.
Segundos
embargos rejeitados.